Tribunal: TJSP
Processo: 0017597-31.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas em audiência – Possibilidade de imediato julgamento.

TRANSPORTE DE MERCADORIAS – Motorista autônomo – Decisão da justiça especializada sobre não caracterização de vínculo empregatício – Tipificação de mera prestação de serviços – Petição inicial que deveria ser emendada aos termos do que previsto

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas em audiência – Possibilidade de imediato julgamento.

TRANSPORTE DE MERCADORIAS – Motorista autônomo – Decisão da justiça especializada sobre não caracterização de vínculo empregatício – Tipificação de mera prestação de serviços – Petição inicial que deveria ser emendada aos termos do que previsto na Lei 11.442/07 – Não possibilidade de produção de provas, visando retorno a justiça especializada para reexame da situação – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.